Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003649-18.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOMINGOS BATISTA - CPF: 202.637.671-91 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85 §11 CPC.
MAJORAÇÃO RETIFICADA.
FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em empréstimo pessoal com aplicação da taxa média de mercado, além de condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente. O embargante alegou contradição no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios majorados, requerendo esclarecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao critério utilizado para fixar os honorários advocatícios, especificamente entre o valor da causa e o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, notadamente quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Constatada contradição no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios com base no valor da causa, quando a sentença utilizara como parâmetro o valor da condenação.

A correção se impõe para harmonizar o dispositivo do acórdão com a fundamentação e com o critério utilizado na instância de origem, observando-se o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
providos.

Tese de julgamento
:

A contradição na decisão que majora honorários advocatícios justifica o acolhimento dos embargos de declaração para retificar o critério de cálculo.

Os honorários advocatícios recursais devem observar o parâmetro adotado na instância anterior, salvo fundamentação em sentido contrário.

A correção de contradição no acórdão deve harmonizar a fundamentação com o dispositivo, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1003649-18.2024.8.11.0006

BANCO
BMG
S/A X
SEBASTIÃO DOMINGOS BATISTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO BMG S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id
287054881
), o qual
negou
provimento
recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SEBASTIÃO DOMINGOS BATISTA
em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma que a
contradição apontada
se refere
à majoração dos honorários advocatícios
.

Explica que
a fundamentação do acórdão há menção ao percentual de 1
2
% sobre o valor da causa, no
entanto, a sentença condenou com base no valor da condenação.

S
olicita que seja sanada tal contradição, esclarecendo qua
nto à fixação dos
honorários advocatícios estabelecido.

O embargado (Sebastião Domingos Batista) contestou o recurso alegando que não existe omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão
,
afirmando que
foi claro e específico
ao majorar os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da causa
, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC
,
id 290424370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença
reconheceu a inexistência de contratação válida na modalidade cartão de crédito consignado, determinou a conversão do pacto em empréstimo pessoal consignado com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O acórdão
embargado manteve integralmente a sentença e
ainda majorou os honorários advocatícios devidos pelo banco para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Explica que
a fundamentação do acórdão há menção ao percentual de 1
2
% sobre o valor da causa, no
entanto, a sentença condenou com base no valor da condenação.

S
olicita que seja sanada tal contradição, esclarecendo qua
nto à fixação dos
honorários advocatícios estabelecido.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento está
adstrito
às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual.

A análise da admissibilidade de tal expediente impugnatório exige do julgador um exame preliminar acerca da presença de algum dos pressupostos específicos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto,
verifica-se tem razão o banco embargante.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos, para sanar a
contradição
apontada,
para retificar a majoração dos
honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, devidos pelo banco, para 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
, observado o disposto no art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025